Tribunal: TJDFT
Processo: 0701276-31.2025.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITO FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. PROVIMENTO DO PEDIDO DE TERCEIRA INTERESSADA. DEVOLUÇÃO DO BEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença, que condenou o apelante à pena de 10 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 212 dias-multa, pela prática de quatro crimes de roubo majorado (art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do CP) e um de corrupção de menores (art. 244-B da Lei no 8.069/1990). Os fatos ocorreram em salão de beleza, com subtração de celulares mediante grave ameaça com uso de simulacro de arma de fogo e participação de adolescente. A defesa requereu: (i) o afastamento da majorante do uso de arma de fogo; (ii) a absolvição ou desclassificação do crime de corrupção de menores; (iii) o reconhecimento da confissão espontânea; (iv) a readequação da dosimetria e do regime inicial; e (v) a manutenção do afastamento da reparação mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se é cabível o afastamento da causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo no crime de roubo, diante da constatação de que se tratava de simulacro; (ii) definir se é possível a absolvição ou desclassificação do crime de corrupção de menores, diante da alegada ausência de induzimento; (iii) estabelecer se a confissão espontânea deve ser reconhecida; (iv) reavaliar a dosimetria da pena aplicada e o regime inicial; e (v) analisar se é válida a exclusão da reparação mínima diante da ausência de prova dos danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da majorante do uso de arma de fogo exige prova segura de que o objeto empregado seja arma de fogo verdadeira e funcional, o que não se verifica quando há laudo pericial atestando tratar-se de simulacro, e as vítimas não conseguem distinguir o artefato.

4. A presunção de veracidade e imparcialidade do laudo pericial oficial (art. 158 do CPP) prevalece sobre avaliação subjetiva de testemunhas ou agentes estatais, não sendo admitido o uso de convicção pessoal para suprir a ausência de prova técnica.

5. O princípio do in dubio pro reo impõe o afastamento da majorante do art. 157, §2o-A, I, do CP, quando houver dúvida razoável quanto à natureza do instrumento utilizado.

6. O crime de corrupção de menores é de natureza formal e independe de prova da efetiva corrupção do menor, bastando a prática de infração penal em sua companhia, conforme pacificado na Súmula 500 do STJ.

7. A negativa da materialidade ou da autoria do delito de corrupção de menores encontra-se superada diante das provas robustas de que o menor participou da empreitada em comunhão de desígnios com o apelante.

8. A confissão espontânea não pode ser reconhecida quando o réu permaneceu em silêncio em juízo e inexiste confissão formal perante a autoridade policial, sendo insuficiente o relato isolado de policial sobre suposta admissão informal.

9. A dosimetria da pena relativa ao crime de corrupção de menores deve ser mantida, afastando-se, contudo, a valoração negativa das circunstâncias do crime com base no concurso de agentes, por configurar elemento típico do delito e incorrer em bis in idem.

10. A pena definitiva foi reduzida, com readequação da sanção pecuniária, mas mantido o regime inicial fechado em razão dos maus antecedentes e da gravidade concreta da conduta, conforme art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.

11. Correta a exclusão da reparação mínima com base na ausência de elementos para sua fixação, já reconhecida na sentença, não comportando reexame.

12. O perdimento do celular foi indevido, ante a ausência de vínculo entre a proprietária e os fatos criminosos, não havendo indícios de seu conhecimento ou anuência no uso do bem para a prática delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.